Tribunal: STF
Processo: RE 477975
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SALÁRIO MÍNIMO.
   INCIDÊNCIA DO ABONO PARA EFEITO DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÕES E
   OUTRAS VANTAGENS. IMPOSSIBILIDADE.
I - O cálculo das
   gratificações e outras vantagens não devem incidir sobre o
   vencimento acrescido do abono, utilizado para atingir o salário
   mínimo, por importar vinculação vedada pelo art. 7º, IV, da
   Constituição.
II - Agravo regimental improvido.